Tribunal: TJPA
Processo: 0809791-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO Nº 0809791-90.2023.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: JULIENE SOUZA LIMA (ADV. NEY GONCALVES DE MENDONCA JÚNIOR- OABPA 7829) AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR) PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXCLUSÃO MOMENTÂNEA DA CONDENAÇÃO INSERIDA NO ATESTADO DE PENA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809791-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIENE SOUZA LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809791-90.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JULIENE SOUZA LIMA (ADV. NEY GONCALVES DE MENDONCA JÚNIOR- OABPA 7829)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXCLUSÃO MOMENTÂNEA DA CONDENAÇÃO INSERIDA NO ATESTADO DE PENA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer o recurso, por perda superveniência do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809791-90.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JULIENE SOUZA LIMA (ADV. NEY GONCALVES DE MENDONCA JÚNIOR- OABPA 7829)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela JULIENE SOUZA LIMA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa (Num. 14684697 - Pág. 1), que indeferiu o pedido de exclusão momentânea da condenação do atestado de pena, referente ao processo de n.º 0812876-16.2021.8.14.0401.

Aduz a agravante que o indeferimento da exclusão momentânea da condenação do processo acabou por proceder interpretação restritiva, tanto do art. 318-A, do CPP, quanto do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo de n.º 143.641, o que resulta em efetivo risco direto e indireto à criança, cuja proteção deve ser integral e prioritária (Num. 14684690 - Págs. 1-8).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações da agravante carecem de fundamento legal (Num. 14684696 - Págs. 1-10).

Decisão mantida (Num. 20155373 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial pela perda do objeto, devido a agravante já estar cumprido a pena definitiva, em razão da superveniência do trânsito em julgado do v. Acórdão que manteve a sentença condenatória (Num. 21062896 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação da agravante está superada, eis que ela já cumpre pena definitiva, conforme trânsito em julgado da Ação Penal de n.º 0812876-16.2021.8.14.0401 (Num.

20284389).

Dessa forma, pelo que tudo consta, resta evidente a perda do objeto recursal, tonando-se inócua qualquer discussão acerca do indeferimento do pedido de exclusão momentânea da condenação do atestado de pena, referente ao processo de n.º 0812876-16.2021.8.14.0401, uma vez que a agravante já está cumprindo pena definitiva.

Portanto, tendo em vista que a circunstância fática que ensejou a irresignação recursal deixou de existir, entendo que o presente recurso está nitidamente prejudicado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 10/09/2024